Tribunal: TJSP
Processo: 1023688-04.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-26
Data de publicação: 2020-04-26

Ementa:
APELAÇÃO - PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA - Pretensão de reforma da r. sentença que homologou a ausência de prova produzida e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com a condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios e à apresentação dos documentos solicitados - Cabimento parcial - Ação de produção antecipada de prova que se apresenta como a via adequada para a obtenção dos

Ementa:
APELAÇÃO - PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA - Pretensão de reforma da r. sentença que homologou a ausência de prova produzida e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com a condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios e à apresentação dos documentos solicitados - Cabimento parcial - Ação de produção antecipada de prova que se apresenta como a via adequada para a obtenção dos documentos comuns – Resistência do réu quanto à apresentação dos documentos na via administrativa que enseja a fixação de honorários advocatícios – RECURSO PROVIDO EM PARTE, apenas para fixar honorários advocatícios em favor do patrono do autor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286630
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1023688-04.2019.8.26.0100, da Comarca de São
Paulo, em que é apelante LEANDRO BARBOSA DA COSTA
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO SANTANDER (BRASIL)
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte
ao recurso. V. U." de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 26 de abril de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023688-04.2019.8.26.0100
2
VOTO No: 30644
APEL.No: 1023688-04.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE.: LEANDRO BARBOSA DA COSTA
APDO.: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
APELAÇÃO - PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA -
Pretensão de reforma da r. sentença que homologou a
ausência de prova produzida e extinguiu o processo, sem
resolução do mérito, com a condenação do réu ao
pagamento de honorários advocatícios e à apresentação dos
documentos solicitados - Cabimento parcial - Ação de
produção antecipada de prova que se apresenta como a via
adequada para a obtenção dos documentos comuns

Resistência do réu quanto à apresentação dos documentos
na via administrativa que enseja a fixação de honorários
advocatícios RECURSO PROVIDO EM PARTE, apenas
para fixar honorários advocatícios em favor do patrono do
autor.
Irresignado com o teor da r. sentença de
fls. 97-100, que homologou a ausência de prova produzida
e julgou extinto o processo, sem apreciação do mérito,
apela o autor, Leandro Barbosa da Costa (fls. 102-106).
Alega
que
o
apelado
se
recusou
a
apresentar os documentos apontados na petição inicial
relativos à negativação, tendo juntado aos autos do
processo documentos unilaterais.
Postula, assim, a reforma da r.sentença
apelada, para que o banco apelado seja condenado ao
pagamento dos honorários sucumbenciais e para exibir os
documentos postulados, especialmente o contrato assinado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023688-04.2019.8.26.0100
3
pelas partes.
Contrarrazões às fls.109-117.
Recurso bem processado.
É o relatório.
O recurso comporta provimento em parte.
Trata-se de ação com pedido de produção
antecipada de provas, em que se pretende acesso aos
documentos que teriam dado origem à inscrição em
cadastros de órgãos de proteção ao crédito noticiada.
A r. sentença homologou “a ausência de
prova produzida”, e extinguiu o processo, sem resolução
do mérito.
Constou da r. sentença:
“(...)
3.
Inicialmente,
afasto
as
preliminares.
4. Presente o interesse de agir, pois o
cliente, a qualquer momento, tem o direito de
obter nova cópia, o que inclusive está
consagrado no artigo 399, inciso III, do
N.C.P.C.
5. E constam presentes todos os requisitos de
processamento
da
exibição
de
documentos
segundo os artigos 381 e 382 do C.P.C.
6. Não havendo outras preliminares e sendo as
partes
legítimas
e
bem
representadas,
concorre o interesse de agir e não há
nulidades há ser sanadas.
Pois bem. O pleito de produção de prova
antecipado
formulado
pela
autora
é
procedente.
7. Como se sabe, os documentos ligados ao
relacionamento
contratual
devem
ser
considerados comuns às partes, e o cliente a
qualquer momento tem o direito de obter nova
cópia, o que inclusive está consagrado no
artigo 399, inciso III, do C.P.C.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023688-04.2019.8.26.0100
4
(...)
10. Ante o exposto, considerando que o banco
requerido afirmou não possuir o contrato de
conta corrente no 713045024 (fls. 95/96) com
o autor, HOMOLOGO NA PRÁTICA A AUSÊNCIA DE
PROVA PRODUZIDA NESTES AUTOS. Os eventuais
efeitos da não apresentação do contrato
deverão
ser
versados
em
eventual
ação
própria. Por consequência lógica, e JULGO
EXTINTO O FEITO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO, NOS
MOLDES DO INCISO I DO ARTIGO 485, INCISO X,
DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
11. Sem condenação em custas, despesas e
honorários advocatícios, visto que não cabíveis no procedimento de produção
antecipada de provas, pela inexistência de
litígio”.
De
fato,
embora
a
nova
legislação
processual civil não tenha previsto a existência da ação
cautelar de exibição de documento, entende-se pela
possibilidade
de
ajuizamento
de
demanda
para
tal
finalidade (obtenção de documentos), também sob a égide
do Código de Processo Civil de 2015.
De fato, ensina a melhor doutrina que a
exibição de documentos é medida “destinada à busca e
apropriação de dados para melhor conhecimento de dada
situação de direito material, de sorte a habilitar o
interessado a aferir a conveniência de ajuizar, ou não,
demanda futura ou, simplesmente, de avaliar suas chances
em
processo
futuro”
(cf.
Flávio
Luiz
Yarshell,
“Antecipação da prova sem o requisito da urgência e
direito autônomo à prova”, São Paulo: Ed. Malheiros,
2010, p. 429-430).
Além disso, pode a parte desejar a
exibição do documento ou coisa, sem que possua alguma
pretensão de futuramente propor demanda judicial; pois,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023688-04.2019.8.26.0100
5
em determinados casos, há um direito autônomo à sua
obtenção.
Como preleciona Daniel Amorim Assumpção
Neves, “Não servindo o conhecimento da forma e do
conteúdo da coisa ou do documento nem para garantir a
prova a ser utilizada em outra demanda judicial, nem a
fornecer subsídios necessários à propositura de processo
judicial de maneira mais perfeita, o direito material
que a parte tem sobre a coisa ou sobre o documento
garantiria a obrigatoriedade de sua exibição, em demanda
de natureza satisfativa” (Ações probatórias autônomas,
São Paulo, Saraiva, 2008, p. 254, destacamos).
E tratando-se de relação de consumo,
regulada pelo CDC, possui o autor o direito (material)
de ver exibidos os documentos que justifiquem a sua
inscrição em cadastros de órgãos de proteção ao crédito,
concretizando-se o seu direito à informação.
Nesse sentido, é indiscutível perante
nossos Tribunais o direito do cliente de exigir a
apresentação
dos
documentos
comuns,
relativos
às
contratações celebradas com instituição financeira ou
prestadora de serviços ao consumidor.
Com efeito, não há impedimento para que a
parte se utilize do procedimento da produção antecipada
de provas, mas “a exibição de documento ou coisa também
pode ser pedida em ação autônoma (ação exibitória)
voltada exclusivamente à exibição do documento ou da
coisa, ajuizada por uma parte contra a outra, muitas
vezes antes de ação em que se discutirá o fato objeto de
prova, mas, também com o intuito de satisfazer direito
material à exibição, constante de lei ou de contrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023688-04.2019.8.26.0100
6
(aplica-se ao caso o disposto nos arts. 497 do CPC/2015,
já que exibir é fazer)” (José Miguel Garcia Medina, Novo
Código de Processo Civil Comentado, São Paulo, Revista
dos Tribunais, 2015, p. 658, sem destaques no original).
A esse respeito, o seguinte julgado do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTOS
PELO
PROCEDIMENTO
COMUM.
POSSIBILIDADE. PRETENSÃO QUE SE EXAURE NA
APRESENTAÇÃO
DOS
DOCUMENTOS
APONTADOS.
INTERESSE
E
ADEQUAÇÃO
PROCESSUAIS.
VERIFICAÇÃO. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE
DOCUMENTOS PELO PROCEDIMENTO COMUM E PRODUÇÃO
DE PROVA ANTECIPADA. COEXISTÊNCIA. RECURSO
ESPECIAL PROVIDO. 1. A controvérsia posta no
presente recurso especial centra-se em saber
se, a partir da vigência do Código de
Processo
Civil
de
2015,
é
possível
o
ajuizamento de ação autônoma de exibição de
documentos, sob o rito do procedimento comum
(arts.
318
e
seguintes),
ou,
como
compreenderam as instâncias ordinárias, a
referida
ação
deve
se
sujeitar,
necessariamente, para efeito de adequação e
interesse processual, ao disposto em relação
ao "procedimento" da "produção antecipada de
provas" (arts. 381 e seguintes). 2. A partir
da vigência do Código de Processo Civil de
2015, que não reproduziu, em seu teor, o
Livro III, afeto ao Processo Cautelar, então
previsto no diploma processual de 1973,
adveio intenso debate no âmbito acadêmico e
doutrinário, seguido da prolação de decisões
díspares nas instâncias ordinárias, quanto à
subsistência da ação autônoma de exibição de
documentos,
de
natureza
satisfativa
(e
eventualmente preparatória), sobretudo diante
dos
novos
institutos
processuais
que
instrumentalizam o direito material à prova,
entre eles, no que importa à discussão em
análise, a "produção antecipada de provas"
(arts.
381
e
seguintes)
e
a
"exibição
incidental de documentos e coisa" (arts 496 e
seguintes). 3. O Código de Processo Civil de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023688-04.2019.8.26.0100
7
2015 buscou reproduzir, em seus termos,
compreensão há muito difundida entre os
processualistas de que a prova, na verdade,
tem como destinatário imediato não apenas o
juiz, mas também, diretamente, as partes
envolvidas no litígio. Nesse contexto, reconhecida a existência de um direito
material à prova, autônomo em si que não se
confunde com os fatos que ela se destina a
demonstrar, tampouco com as consequências
jurídicas daí advindas a subsidiar (ou não)
outra pretensão
, a lei adjetiva civil
estabelece instrumentos processuais para o
seu
exercício,
o
qual
pode
se
dar
incidentalmente, no bojo de um processo já
instaurado entre as partes, ou por meio de
uma ação autônoma (ação probatória lato
sensu). 4. Para além das situações que
revelem urgência e risco à prova, a pretensão
posta na ação probatória autônoma pode,
eventualmente,
se
exaurir
na
produção
antecipada de determinada prova (meio de
produção de prova) ou na apresentação/exibição de determinado
documento ou coisa (meio de prova ou meio de
obtenção de prova
caráter híbrido), a
permitir que a parte demandante, diante da
prova produzida ou do documento ou coisa
apresentada, avalie sobre a existência de um
direito passível de tutela e, segundo um
juízo de conveniência, promova ou não a
correlata ação. 4.1 Com vistas ao exercício
do direito material à prova, consistente na
produção antecipada de determinada prova, o
Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu
a possibilidade de se promover ação probatória autônoma, com as finalidades
devidamente especificadas no art. 381. 4.2
Revela-se possível, ainda, que o direito
material à prova consista não propriamente na
produção antecipada de provas, mas no direito
de exigir, em razão de lei ou de contrato, a
exibição
de
documento
ou
coisa

já
existente/já produzida
que se encontre na
posse de outrem. 4.2.1 Para essa situação,
afigura-se
absolutamente
viável

e
tecnicamente mais adequado o manejo de ação
probatória autônoma de exibição de documento
ou
coisa,
que,
na
falta
de
regramento
específico, há de observar o procedimento
comum, nos termos do art. 318 do novo Código
de Processo Civil, aplicando-se, no que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023688-04.2019.8.26.0100
8
couber, pela especificidade, o disposto nos
arts. 396 e seguintes, que se reportam à
exibição
de
documentos
ou
coisa
incidentalmente. 4.2.2 Também aqui não se
exige o requisito da urgência, tampouco o
caráter
preparatório
a
uma
ação
dita
principal, possuindo caráter exclusivamente
satisfativo, tal como a jurisprudência e a
doutrina nacional há muito reconheciam na
postulação de tal ação sob a égide do
CPC/1973.
A
pretensão,
como
assinalado,
exaure-se na apresentação do documento ou
coisa, sem nenhuma vinculação, ao menos
imediata, com um dito pedido principal, não
havendo se falar, por isso, em presunção de
veracidade na hipótese de não exibição,
preservada,
contudo,
a
possibilidade
de
adoção de medidas coercitivas pelo juiz. 5.
Reconhece-se, assim, que a ação de exibição
de documentos subjacente, promovida pelo rito
comum, denota, por parte do demandante, a
existência de interesse de agir, inclusive
sob a vertente adequação e utilidade da via
eleita. 6. Registre-se que o cabimento da
ação de exibição de documentos não impede o
ajuizamento
de
ação
de
produção
de
antecipação de provas. 7. Recurso especial
provido” (REsp 1.803.251/SC, Rel. Ministro
MARCO
AURÉLIO
BELLIZZE,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
22.10.2019,
DJ
08.11.2019;
destaques nossos).
Desse modo, tem o autor necessidade de
obter um provimento jurisdicional que determine a
exibição do reclamado documento; e que possibilite, se
assim desejar, a propositura de futura demanda.
E mostra-se adequada a via processual por
ele eleita; estando, pois, presente o interesse de agir
para a propositura da presente demanda.
Firmada tal premissa, é certo que o
Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
recurso
repetitivo
REsp
1.349.453/MS,
pacificou
o
entendimento segundo o qual, para a propositura da ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023688-04.2019.8.26.0100
9
de exibição de documentos, mostra-se indispensável a
“comprovação de prévio pedido à instituição financeira
não atendido em prazo razoável e o pagamento do custo do
serviço conforme previsão contratual e a normatização da
autoridade monetária” (Segunda Seção, Rel. Min. Luis
Felipe Salomão, j. 10.12.14).
Tal
entendimento
foi
repetido
em
julgamento posterior daquela Corte Superior:
CIVIL
E
PROCESSUAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
DECISÃO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE
EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTOS.
CONTA-CORRENTE.
CONTRATO E EXTRATOS DE MOVIMENTAÇÃO. EMISSÃO
DE
SEGUNDA
VIA.
PAGAMENTO
DE
TARIFA.
LEGITIMIDADE. INTERESSE DE AGIR. CARÊNCIA DE
AÇÃO. 1. De acordo com o decidido no REsp
1.349.453/MS, pelo rito do art. 543-C do CPC,
"a propositura de ação cautelar de exibição
de documentos bancários (cópias e segunda via
de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da
existência de relação jurídica entre as
partes, a comprovação de prévio pedido à
instituição financeira não atendido em prazo
razoável, e o pagamento do custo do serviço
conforme previsão contratual e normatização
da autoridade monetária (...) 3. Agravo
regimental a que se nega provimento (AgRg no
REsp 1413005/PR, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti,
Quarta
Turma,
j.
10.03.15,
destaques nossos).
De fato, no caso presente, o autor juntou
aos autos e-mail de notificação extrajudicial enviado ao
réu mais de nove meses antes da propositura da presente
ação (fls. 18).
Ressalte-se que a notificação anexada ao
corpo do e-mail foi assinada pelo próprio autor, que
autorizou o envio dos documentos pretendidos à sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023688-04.2019.8.26.0100
10
advogada, de modo que não havia risco de quebra do
sigilo bancário.
Após transcorrido prazo razoável de sua
notificação, o réu nada apresentou.
Assim, ficou configurada a sua recusa
pela
falta
de
resposta
ao
prévio
requerimento
administrativo do autor.
Já no presente feito, o réu afirmou que
não era possível apresentar os documentos, em razão “da
PAC Conta Corrente no 713045024, não ter em seu
procedimento característica de contrato físico, tendo em
vista que são produtos passíveis de aquisição por meio
eletrônico, diante disso não fora possível a localização
pelo requerido” (fls. 95).
Em
todas
as
demais
oportunidades
processuais, alegou que não possui tal contrato.
Dessa forma, caberia ao autor demonstrar
a inverdade do alegado, conforme disposto no artigo 398,
parágrafo único, do Código de Processo Civil; o que,
contudo, não ocorreu.
E ainda que o réu tivesse, inicialmente,
o ônus de exibir os documentos comuns às partes, dele
não se pode exigir obrigação impossível.
Nesse sentido, o julgado abaixo da Corte
Superior:
“A exibição de documento ou coisa é modo
legítimo de produção de prova, disciplinado
pelo CPC a partir do art. 355, segundo o qual
'o juiz pode ordenar que a parte exiba
documento ou coisa, que se ache em seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023688-04.2019.8.26.0100
11
poder'. Ordenada a exibição, o requerido não
estará, entretanto, obrigado a atender a
ordem
se
não
dispuser
do
objeto
da
requisição. Só está obrigado a exibir o 'que
se ache em seu poder”. Havendo alegação de
que o documento ou coisa não está em poder do
requerido, cabe à parte que requereu a
exibição fazer prova da inverdade dessa
declaração (CPC, art. 357).
(...)
O que não se é possível, em face do
insuperável empecilho material, é obrigar a
recorrente a exibir um documento que não tem.
Segundo aforisma clássico, 'ad impossibilia
nemo
tenetur'”
(REsp
552.410/PB,
Rel.
Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, Rel. p/
Acórdão
Ministro
JOSÉ
DELGADO,
PRIMEIRA
TURMA, julgado em 05/10/2004, DJ 21/03/2005,
p. 225, destaques nossos).
Apesar de não exibir o contrato assinado
pelas partes, o banco apelado juntou aos autos extratos
bancários da conta corrente no 3472-01-084431-7 (fls.
57-83), a mesma constante da negativação (fls. 22).
Verifica-se em tais extratos que, na data
indicada em cadastro de inadimplentes, a conta passou a
apresentar saldo negativo, inclusive com a incidência de
juros e multas moratórias no período de 30 de maio a 4
de agosto de 2017, dia em que foi creditado pelo próprio
banco o montante necessário para zerar o saldo devedor e
encerrar a conta (fls. 79-83).
Assim, como o banco afirmou se tratar de
contratação de produtos por meio eletrônico, não se
mostra desarrazoado concluir que não há contrato a ser
exibido, tendo o réu trazido os documentos de que
dispunha (extratos bancários), tornando impossível sua
condenação à obrigação de exibir aquilo que não possui.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023688-04.2019.8.26.0100
12
Por fim, cabe ressaltar que a produção
antecipada de provas possui natureza de ação, pois pode
haver resistência das partes e exercício de atividade
jurisdicional, de modo que é cabível a interposição de
recurso de apelação.
Na lição de Flávio Luiz Yarshell:
“Também
foi
infeliz
a
disposição
que
pretendeu restringir o cabimento do recurso,
limitada que foi à hipótese da decisão que
indeferir totalmente a produção antecipada da
prova. De forma semelhante ao que foi dito
sobre a defesa do réu, aqui a lei pareceu
ignorar que o deferimento da antecipação pode
violar direitos constitucionalmente assegurados, como sigilo, intimidade e
privacidade. Ou seja, a lei parece ter
partido
da
falsa
premissa
de
que
o
deferimento da prova jamais poderia acarretar
prejuízo para o demandado; o que é clamoroso
equívoco.
Portanto, na premissa de que a decisão que
deferir a prova também pode ensejar interesse
recursal, a supressão legal tanto mais porque
gera injustificado desequilíbrio entre os
litigantes
deve,
mais
uma
vez,
ser
interpretada à luz da Constituição Federal e
dos limites trazidos pelo § 2o do art. 382;
só não há interesse recursal para tratar de
aspectos relativos à valorização da prova ou
ao mérito da decisão (salvo, de novo, se isso
levar à inadmissibilidade da prova ou de sua
antecipação). Em último caso, se não couber
recurso, haverá de caber medida impugnativa
autônoma.” (in Breves comentários ao Novo
Código
de
Processo
Civil,
Coordenadores
Tereza Arruda Alvim, Fredie Didier Jr.,
Eduardo Talamini e Bruno Dantas, Ed. Revista
dos Tribunais, p. 1042; destacamos).
Desse modo, dada a sua natureza de ação,
tendo o réu oferecido contestação, e ausente a apresentação dos documentos existentes pela via

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023688-04.2019.8.26.0100
13
administrativa, deve haver a fixação de honorários
advocatícios para remunerar o trabalho desenvolvido pelo
patrono do autor.
Diante
do
exposto,
dá-se
parcial
provimento ao recurso apenas para condenar o réu ao
pagamento de honorários advocatícios, ora fixados em 10%
sobre o valor da causa atualizado (CPC, art. 85, §2o).
ANA DE LOUDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora